Tribunal: TJBA
Processo: 8002598-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002598-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VANDA MENEZES DE CARVALHO SANTOS Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO EXEQUENTE (DOMICÍLIO OU CAPITAL). DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, declinou da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente. A agravante ajuizou execução visando à implementação do Piso Nacional do Magistério, reconhecido em mandado de segurança coletivo, sustentando possuir o direito de optar pelo foro da capital. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se, nas execuções individuais de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, o exequente possui faculdade de escolha entre o foro de seu domicílio e o foro da capital, ou se há obrigatoriedade de processamento no foro domiciliar. III. Razões de decidir 3. A execução individual de sentença coletiva possui natureza autônoma, não se sujeitando à regra de prevenção do juízo da ação coletiva, nem à perpetuação da competência originária do Tribunal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência concorrente para demandas contra a Fazenda Pública, assegurando ao autor a faculdade de optar pelo foro mais conveniente, inclusive o da capital. 5. A interpretação das normas processuais deve privilegiar o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional, sendo indevida a imposição de foro exclusivo que restrinja a escolha do exequente. 6. A decisão agravada, ao determinar a remessa obrigatória ao domicílio da parte, contraria entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública pode ser proposta no foro do domicílio do exequente ou no foro da capital, configurando hipótese de competência concorrente. 2. É indevida a imposição judicial de remessa obrigatória ao foro domiciliar quando o autor opta legitimamente pelo foro da capital.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 516, I, e 52, parágrafo único; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 194.441; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.433.762/SC; STJ, REsp 1.501.670/PR; STF, Pet 6.076 QO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002598-62.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante VANDA MENEZES DE CARVALHO SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTRO, nos termos do voto do relator. Salvador, .